Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717960-32.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMÍNIO ANTARES CLUB RESIDENCE EMBARGADO: RODRIGO ARANHA LACOMBE D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões ao recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 17:15:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator